Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-52.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011484-52.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON CLAITON SCHNEIDER - CPF: 979.193.491-68 (RECORRENTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0335-94 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CHEGADA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. REVELIA QUE NÃO DISPENSA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de valores referentes à estadia e de indenização por dano moral, formulados por transportador que alegou ter aguardado, em diversas oportunidades, a descarga de mercadorias por período superior ao limite legal previsto na Lei no 11.442/2007, sem a devida remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia; e (ii) verificar se a revelia da parte ré autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados quando ausente prova dos fatos constitutivos do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 11.442/2007, em seu art. 11, §1o, impõe ao transportador o dever de comunicar, em tempo hábil, ao destinatário, a chegada da carga ao destino, sendo essa comunicação condição para a caracterização de mora no descarregamento e para o direito à indenização por estadia.

4.

A simples comprovação do tempo de permanência do veículo nas dependências da destinatária não supre a exigência legal, pois os documentos apresentados (tickets e fichas de circulação) registram eventos posteriores ao marco temporal relevante, não demonstrando o aviso prévio exigido.

5.

Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, nos Juizados Especiais, o art. 20 da Lei no 9.099/1995 estabelece que a revelia não afasta a apreciação do conjunto probatório, podendo o juiz decidir contrariamente às alegações do autor quando ausente prova suficiente.

6.

Não demonstrada a comunicação prévia da chegada da carga, inexiste mora do destinatário e, portanto, não há direito à indenização por estadia.

7.

Ausente ato ilícito ou violação de direito da personalidade, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007.

2.

A revelia não dispensa o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 20 da Lei no 9.099/1995.

3.

O simples tempo de permanência do veículo nas dependências do destinatário não configura, por si só, mora apta a ensejar pagamento de estadia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1011484-52.2024.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Anderson Claiton Schneider

Recorrido(s):

Cargil Agrícola S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

No presente recurso, o autor sustenta que a revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados, e que os documentos emitidos pela própria reclamada, isto é, fichas de circulação e tickets de entrada e saída, seriam suficientes para demonstrar a espera superior ao limite legal, motivo pelo qual entende ser devida a indenização pela estadia e, ainda, compensação por danos morais.

O Autor propôs ação de cobrança alegando ter realizado fretes para a ré e permanecido aguardando descarregamento por período superior ao limite legal previsto na Lei no 11.442/07. Sustenta que não recebeu os valores devidos a título de estadia, apresentando planilha no montante de R$ 41.211,00. Requer também indenização por dano moral, afirmando que permaneceu dias aguardando descarga sem condições adequadas. Atribuiu à causa o valor de R$ 46.211,00.

Após detida análise, verifica-se que os documentos juntados aos autos de fato comprovam períodos de permanência que variam de aproximadamente 8 horas a quase 72 horas dentro das dependências da reclamada, sendo emitidos pela própria empresa e contendo horários precisos de entrada e saída. Entretanto, o ponto central controvertido não reside na comprovação do tempo de espera, mas sim na observância dos demais requisitos impostos pela legislação específica.

O art. 11 da Lei no 11.442/2007 estabelece que a cobrança de estadia pressupõe comunicação prévia da chegada da mercadoria, de modo a permitir ao destinatário o planejamento da descarga dentro do prazo legal de tolerância,
in verbis:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

A jurisprudência tem consolidado entendimento de que a simples prova do tempo de permanência não supre a exigência legal, sendo ônus do transportador demonstrar o aviso prévio do início da contagem temporal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. FRETE. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA. LEI 11.442/07.
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

(...)

8. Tese de julgamento: 1.
O ônus da prova sobre o direito à indenização por demora no carregamento cabe ao transportador que pleiteia a estadia, devendo comprovar o agendamento prévio e a efetiva espera além do prazo razoável.

(...)

(N.U 1008581-24.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário impede a caracterização de mora no descarregamento e afasta a responsabilidade por estadia.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

(...)

(N.U 1076532-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA PARA O DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA NÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1009711-18.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Tal exigência visa justamente diferenciar atrasos imputáveis ao destinatário de esperas decorrentes de dinâmicas logísticas, fila natural, disponibilização de docas ou descargas fora de programação.

No caso concreto, não há nos autos qualquer documento demonstrando comunicação formal, protocolo de agendamento, envio de previsão de chegada ou ciência da reclamada sobre o horário em que o veículo estaria disponível para descarga.

Os tickets e fichas de circulação servem para registro da movimentação já iniciada, mas não suprem a exigência legal, pois retratam fatos posteriores ao marco temporal de referência.

Ainda que a reclamada tenha sido revel, tal circunstância não afasta a necessidade de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, regra compatível com o art. 20 da Lei no 9.099/95, segundo o qual a revelia não impede o juiz de apreciar o conjunto probatório quando houver elementos documentais suficientes para formar convicção diversa.

No tocante ao dano moral, também não há suporte probatório ou base legal que autorize sua concessão.

Diante desse cenário, não se constatando ato ilícito, abuso contratual ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025